Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de restabelecimento de linha telefônica e indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma a sentença, que acolheu apenas em parte o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Telefonia. A suspensão indevida da prestação do serviço de telefonia, serviço considerado essencial (Lei n. 9.472/1997), enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedentes: (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES e Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Os documentos de ID. 22140085, 22140087 e 22140089 respaldam a alegação de suspensão dos serviços, que se deu sob o argumento, insuficiente, de divergências nos dados cadastrais da autora junto à ré. Ademais, a autora tentou solucionar o problema pela via administrativa, o que não ocorreu. Devida, pois, a reparação por danos morais, a qual se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais deverão ser acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado do acórdão.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J